Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713421-81.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS BORGES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o banco apelado para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da alegação de descumprimento de liminar veiculada na petição de ID 56594064, bem como do documento que a acompanha (ID 56594065). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator